Tribunal: TJDFT
Processo: 0742107-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ELEGIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA. DEMONSTRADA. FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada.

2. A solução da lide perpassa necessariamente em se aferir qual o regime jurídico será aplicado à relação contratual havida entre as partes, se as regras concernentes aos planos de saúde coletivo ou as normas próprias das contratações individuais desse tipo de negócio jurídico.

3. E isso porque, como é sabido, considerando o suposto equilíbrio contratual havido nos contratos coletivos, tais planos tendem a sofrer uma menor interferência regulatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Tanto é assim, que, por exemplo, permite-se a rescisão unilateral dos planos coletivos, desde que atendidos certos pressupostos, medida esta tida por excepcional nas contratações individuais.

4. No caso dos autos, ficou comprovada a condição de elegibilidade do beneficiário do plano coletivo por adesão. Essa obrigação é de crucial importância, uma vez que a sua não observância implica vínculo direto e individual do beneficiário com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar.

5. A jurisprudência pátria exige a demonstração de que houve fraude na contratação no chamado plano “falso coletivo” para a conversão em plano individual.

6. Recurso conhecido e improvido.